Tribunal: TJMT
Processo: 1016986-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016986-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: WALMIR BENJAMIN DE CARVALHO
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALMIR BENJAMIN DE CARVALHO, em face de decisão nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1025949-73.2018.8.11.0041, proposta pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, que deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.
Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios de notificação da parte ré.
Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.
Registra que a notificação extrajudicial enviada pela agravada foi devolvida pelo correio com a informação “endereço insuficiente”, não cumprindo portanto requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, devendo a ação ser extinta.
Assevera que a notificação realizada por edital foi feita sem ter havido o esgotamento de diligências para localização da Agravante, de modo que não pode ser aceita, de modos que contestou o feito e ofertou reconvenção.
Aduz que a decisão recorrida não apreciou as preliminares suscitadas, podendo ser arguidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
Afirma que os requisitos para o deferimento da liminar se faz presente, consubstanciando o fumus bonis iuris na falta de comprovação da notificação extrajudicial do devedor, enquanto o periculum in mora se perfaz na possibilidade de perder o bem.
Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando a restituição da posse do veículo à Agravante.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
A celeuma está em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante, para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Importa ressaltar que são aplicáveis à alienação fiduciária os dispositivos do DL 911/69, com as modificações introduzidas pelas Leis 10.931/2004 e 13.043/2014, no que tange à busca e apreensão do bem alienado.
O art. 3o do citado dispositivo prevê, em seu caput, que nos contratos garantidos por esta modalidade, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem cuja posse direta foi entregue ao devedor.
Já o § 2o, do art. 2o, do referido DL 911/69, com a redação dada pela Lei no. 13.043/2014 estabelece que mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor.
Portanto, com o advento da Lei no. 13.043/2014 passou a ser desnecessário o envio da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, podendo o aviso ser encaminhado ao endereço do devedor, por simples carta registrada.
Logo, para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”( -AgRg no AREsp 501962 / RS - 2014/0085589-1 - Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 10/03/2015)
E em se tratando de protesto do título por edital, mostra-se válida para constituir o devedor em mora, todavia, mister que o credor justifique tal conduta, máxime porque a comunicação ficta é exceção à regra, sento imprescindível a tentativa da notificação por carta com aviso de recebimento ou pessoal, sobretudo quando o endereço do devedor restou informado a instituição financeira.
Pois bem.
Numa análise de cognição sumária dos autos, nota-se no processo de origem, que o agravante compareceu aos autos e apresentou contestação c/c reconvenção, arguindo como preliminar a ausência de constituição em mora, visto que as notificações enviadas retornaram pelo motivo “end. insuficiente”, requerendo, portanto, a extinção do feito e a indenização por danos morais (ID. 22901490).
Verifica-se, ainda, que o MM. Juiz determinou a intimação do Agravante ( ID. 29470247) para comprovar que comunicou a alteração de seu endereço ao Banco, posto que na procuração ID.22901849 informou que reside em Goiânia/GO, enquanto no contrato ID.14712790 consta Av. 4, Parque Cuiabá e no documento ID.14712790 – pág. 08 (transferência de propriedade de veículo) - Av. Jockey Club, 04, endereço é incompleto.
Entretanto, conforme certidão 3300309, o agravante permaneceu inerte deixando de manifestar nos autos e de atender a determinação do magistrado de origem, de modo que este deferiu a liminar fundamentando:
“(...) Ante o posicionamento deste Juízo acerca do caráter dúplice da Ação de Busca e Apreensão é possível formular requerimentos de reconvenção em contestação não havendo prejuízo conhece-los na ausência de recolhimento de custas processuais.
Destarte, analisando os autos atentamente constato que existem dois endereços fornecidos pelo próprio Réu declinados no ID. 14712790 – pág. 01 e 08, com as respectivas notificações extrajudiciais encaminhas e devolvidas pelo motivo “ end. insuficiente” (ID. 14712792 – pág. 02 e 20413573 – pág. 02).
Diante disso, fica comprovado que a Instituição Financeira diligenciou administrativamente e enviou as cartas de notificação aos locais que tinha conhecimento como moradia do Réu e, ante o motivo da devolução realizou o edital (ID. 20413566) constituindo a mora.
Nesse sentido a jurisprudência abaixo:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR REJEITADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
É cabível o recurso de Agravo, à luz do art. 1.015, I e II, do CPC/2015, quando a decisão interlocutória diz respeito à tutela provisória e ao mérito do processo.
A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.
Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “endereço insuficiente”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária.
(N.U 1014083-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
Portanto, somando esses fatos, ao silêncio do requerido quanto a demonstração de que efetivamente comunicou o credor a mudança de endereço, evidente se torna que a devolução dos ARs e o protesto via edital, consubstanciam o devedor em mora, portanto não acolho a preliminar arguida pelo Requerido, dando por saneado o feito.
No mais, passo a analisa da exordial:
Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei no 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos:
“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.”
Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo RENAULT SANDERO, placa: PYO-3734 (demais características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada.
Nessa vertente:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI No 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo com o Decreto Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019)
Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973):
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO).
Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial. (...)
(id no 35262705)
No caso, embora a notificação não tenha sido devidamente entregue no endereço do devedor, tal fato não pode ser imputado ao credor, ora agravado, já que existem dois endereços fornecidos pelo próprio Agravante, com as respectivas notificações extrajudiciais encaminhadas e devolvidas pelo motivo “endereço insuficiente”, (id no 14712792 e 20413573)
Diante disso, fica comprovado que a Instituição Financeira diligenciou administrativamente e enviou as cartas de notificação aos locais que tinha conhecimento como moradia do Réu e, ante o motivo da devolução realizou o edital (ID. 20413566) constituindo a mora.
Assim, entendo que, a priori, não tendo o Agravante sido diligente nesse sentido, não pode o credor ser punido com tal negligência, pelo que deve ser considerada válida a notificação extrajudicial trazida aos autos (ID. 20413566).
A propósito:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR ENCAMINHADA PARA O MESMO ENDEREÇO REGISTRADO NO CONTRATO COMPROVAÇÃO DA MORA – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO – MORA NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.O devedor tem a obrigação de comunicar seu novo endereço ao credor de modo que encaminhada a correspondência para o mesmo endereço constante do contrato é admissível que tenha cumprido sua finalidade.Nos termos do art.397 do Código Civil, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento. Precedente do STJ. (RAI No 1004269-92.2017.8.11.0000 – DESA. REL - MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA QUE OS AUTOS FOSSEM INSTRUÍDOS COM COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE – DEVER DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. Deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.” (TJ-MT, Ap 178352/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017)
APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - PROTESTO - VALIDADE - MORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO.O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor depende da caracterização da mora do devedor, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69.A constituição do devedor em mora deve ser efetuada por meio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, de acordo com o art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69.
Constitui ônus do devedor informar eventual mudança de endereço ao credor.
Se o autor demonstra ter enviado notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de busca e apreensão.(Ap 50960/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016)
Desta forma, nessa fase de cognição sumária, reconhecida a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida, indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora